Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700291-93.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Francisco Placido Rodrigues Bezerra Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Francisco Placido Rodrigues Bezerra contra o acordão que não acolheu a remessa necessária (Id. 62436247). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator